Tribunal: TJBA
Processo: 8057175-43.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8057175-43.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA LUCIA IZIDIO DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: NORPLAN COMERCIO DE VIDROS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA AUTORA NA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, diante da não efetivação da citação da parte ré e da inércia da parte autora em indicar endereço válido, mesmo após intimação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação da parte ré, por inércia do autor em indicar endereço válido, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo a justificar a extinção sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se é necessária a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta antes da extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação constitui requisito indispensável à validade da relação processual, sendo ônus da autora adotar as providências necessárias à sua efetivação, nos termos dos arts. 238, 239 e 240, § 2º, do CPC. 4. O juízo de origem adota as medidas cabíveis para viabilizar a citação, inclusive determinando a intimação da parte autora para indicar endereço válido da parte ré. 5. A parte autora permanece inerte, deixando de cumprir diligência essencial ao prosseguimento do feito, o que impede a formação válida da relação processual. 6. A ausência de citação, nessas circunstâncias, configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito com base no art. 485, IV, do CPC. 7. A extinção fundada no art. 485, IV, do CPC não exige intimação pessoal da parte autora, por não se tratar de hipótese de abandono da causa ou paralisação do processo previstas nos incisos II e III do mesmo dispositivo. 8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia confirma que, esgotadas as tentativas de localização do réu e mantida a inércia do autor, impõe-se a extinção do feito, sendo desnecessária a intimação pessoal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação do réu, decorrente da inércia do autor em indicar endereço válido, configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo e autoriza a extinção sem resolução do mérito. 2. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC dispensa a intimação pessoal da parte autora, por não se enquadrar nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057175-43.2021.8.05.0039, em que figuram como apelante MARIA LUCIA IZIDIO DE OLIVEIRA e como apelada NORPLAN COMERCIO DE VIDROS LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .